Tribunal: TJPA
Processo: 0010902-28.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010902-28.2019.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM

APELADO: LEANDRO CASTRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0010902-28.2019.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
LEANDRO CASTRO DE OLIVEIRA

ADVOGADO (A): DRA. KARINA ALMEIDA WIEGERT-OAB/PA 20.762; DRA. MEUBA CRISTINA DE MIRANDA FREIRE- OAB/PA 20.731

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ROUBO. ART. 157 C/C ART. 14, DO CP. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. OCORRÊNCIA DO FATO DELITUOSO. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA – IMPROCEDÊNCIA DO APELO.

1.

Não existindo provas suficientes de que os agentes praticaram os delitos descritos na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0010902-28.2019.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
LEANDRO CASTRO DE OLIVEIRA

ADVOGADO (A): DRA. KARINA ALMEIDA WIEGERT-OAB/PA 20.762; DRA. MEUBA CRISTINA DE MIRANDA FREIRE- OAB/PA 20.731

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que absolveu
LEANDRO CASTRO DE OLIVEIRA
,
em relação a sanção descrita no art. 157 c/c art. 14, do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 20000015) que no dia 20/09/2019, o apelado, mediante grave ameaça e simulando estar armado, tentou subtrair o aparelho celular da ofendida Mara Jovana Damasceno dos Santos, não se consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Por tais condutas, o recorrido foi denunciado pelo crime previsto no
art. 157 c/c art. 14, ambos do Código Penal
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o apelado (ID 20000046), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 20000050) com a finalidade de reformar a mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-lo.

Constam contrarrazões (ID. nº 20000055), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 20971220), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu o apelado, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação do denunciado, assim fundamentando seu julgado:

“(..) Preliminarmente, a Defensoria arguiu como tese a nulidade do reconhecimento pessoal da vítima.

Nesse ponto, verifico que assiste razão à Defensoria, eis que perlustrando os autos,
não é possível identificar qualquer formalidade no reconhecimento que teria ocorrido.

A propósito, só consta menção de um possível procedimento de reconhecimento quando da narrativa da vítima.

Não houve a formalização do procedimento para comparação e identificação do suspeito, não à toa o Código de Processo Penal preconiza acerca do tema, estabelecendo diretrizes para o reconhecimento pessoal válido. (...)

Repise-se,
não houve registro de qualquer formalidade no reconhecimento pessoal nem da motocicleta feito pela vítima
, de modo que a acusação se sustenta unicamente nesta prova para pugnar a condenação do réu nos termos da denúncia.

A lição dos julgados é a de observância obrigatória do procedimento do CPP, não havendo que se falar sequer de conjunto probatório complementar, porquanto a acusação, como dito, sustentou-se unicamente no reconhecimento da vítima.

A única prova de autoria delitiva reside no depoimento da vítima, de outro a negativa de autoria do réu.

Assim, declaro a nulidade absoluta do reconhecimento pessoal e de objeto, nos termos do art. 564, IV, do CPP, com a consequente anulação da prova e as dela derivadas, absolvendo o réu LEANDRO CASTRO DE OLIVEIRA, com fulcro no art. 386, V, do CPP.

Em razão do édito absolutório, determino a restituição da motocicleta ao proprietário ou possuidor legítimo ou seu representante legal, mediante apresentação de documento comprobatório.

Proceda-se às anotações e comunicações de estilo (Cartório Eleitoral e Instituto de Identificação). Dê-se baixa. Arquive-se. Publique-se. Registre-se. Santarém, data e hora no sistema. (Assinatura digital)
ALEXANDRE RIZZI
Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal Comarca de Santarém”

Sabe-se que o depoimento dos policiais quando ratificados em audiência de instrução e julgamento, é um meio de prova válido para fundamentar um decreto condenatório, contudo, é necessário que este seja claro e coeso, o que não se verificou no caso em tela.

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória do apelado por insuficiência de provas, não apenas pelo
princípio
do
livre

convencimento

motivado
do juiz singular, mas também, e principalmente, pelo “
in dubio pro reo”
.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos duvidosos prestados em Juízo pela vítima e testemunhas, bem como contradições com depoimento prestado na Delegacia), geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/10/2024